Tribunal: TJES
Processo: 5011439-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011439-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO MIGUEL DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA EXPRESSAMENTE INFORMADA NO CONTRATO. TEMA 247/STJ. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas razões do agravo; e (ii) estabelecer se a previsão de capitalização diária de juros, com indicação das taxas mensal e anual, mas sem informação adequada da taxa diária, descaracteriza a mora e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por inovação recursal, pois as teses deduzidas no agravo dizem respeito à presença dos requisitos da liminar, especialmente à caracterização da mora, matéria analisada na decisão agravada.

Reconhece-se que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa e clara, em observância ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 247.

A ausência de indicação da taxa correspondente à periodicidade adotada pode comprometer a transparência contratual e impedir a plena ciência do consumidor quanto aos encargos incidentes.

Verifica-se, contudo, que o contrato em análise contém previsão expressa de capitalização diária e informa, de modo claro, a taxa de juros diária (0,10%), além das taxas mensal e anual, atendendo ao dever de informação.

Conclui-se que, havendo pactuação expressa e indicação da taxa diária, não há abusividade apta a descaracterizar a mora, permanecendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura inovação recursal a alegação, em agravo de instrumento, de tese relacionada aos requisitos da liminar concedida na origem.

A capitalização diária de juros é válida quando pactuada de forma expressa e acompanhada da indicação clara da respectiva taxa no contrato.

A informação expressa da taxa de juros diária afasta a alegação de violação ao dever de informação e não descaracteriza a mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5011439-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO MIGUEL DOS SANTOS

AGRAVAD
A
:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELA AGRAVADA

Em suas contrarrazões recursais de Id 17374619, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ocorrência de suposta inovação recursal, ante a apresentação, pelo agravante, de argumentos não anteriormente analisados na origem.

Razão, contudo, não lhe assiste. Isso porque o presente recurso foi interposto pelo agravante em face de decisão que, liminarmente, deferiu a a busca e apreensão de veículo.

Ao analisar tal pleito da parte autora, ora agravada, o juízo a quo procedeu a análise dos requisitos necessários ao deferimento da citada busca e apreensão,
dentre eles a existência de mora do devedor.

O agravante, ao se insurgir contra tal manifestação do juízo, apresenta argumentos que, ainda que não enfrentados de forma expressa na origem, dizem respeito, precisamente à in(existência) dos requisitos para a concessão da liminar, mais especificamente a descaracterização da mora pela suposta ilegalidade da capitalização de juros.

Desse modo, não há que se falar em ocorrência de inovação recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO MIGUEL DOS SANTOS
contra a decisão de Id 72369389 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Busca e Apreensão (proc. nº5023546-21.2025.8.08.0035) ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Em suas razões recursais (Id 14958006), o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a ocorrência de capitalização diária de juros sem a devida especificação da taxa diária aplicável violaria o seu direito à informação;
II)
o contrato menciona a capitalização diária dos juros remuneratórios, porém informa apenas as taxas mensal e anual, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descaracterizaria a mora.

A decisão de Id 16233625 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões de Id 17374622, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
re
cur
so
interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, o agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão da motocicleta “Yamaha NMAX CONNECTED 160 A, ano 2025, placa TOF3B02”, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O juízo
a quo
, por meio da decisão agravada (Id 72369389), deferiu a medida liminar pleiteada.

A controvérsia central reside na suposta abusividade da cobrança de juros capitalizados diariamente sem a expressa pactuação da respectiva taxa no instrumento contratual.

Isso posto, importa salientar que, embora a capitalização diária de juros, por si só, não configure necessariamente uma abusividade, a sua validade está condicionada ao cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, em respeito ao princípio da boa-fé contratual e ao dever de informação, conforme dispõem os arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor e consoante entendimento vinculante fixado no julgamento do Recurso Especial 973827/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 247), pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Observe-se:

Tema 247, STJ: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Depreende-se, assim, que a ausência de indicação expressa da taxa de juros diária no contrato impede que o consumidor compreenda a real dimensão dos encargos que lhe são imputados, caracterizando uma omissão relevante (STJ. AREsp nº2.871.021/SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Órgão Julgador: Terceira Turma. Data de Julgamento: 09/06/25. DJEN:12/06/25).

Na hipótese dos autos, ao analisar a Cédula de Crédito Bancário reproduzida em Id 14958028, verifica-se que há previsão expressa de que a dívida será paga com o acréscimo de juros "capitalizados diariamente".

Do mesmo modo, e diversamente do que tenta fazer crer o agravante, observa-se que no item F.4 do contrato, consta expressamente a taxa de juros remuneratórios diária (0,10%), ao lado das taxas mensal e anual, o que afasta a aplicação do entendimento defendido pelo agravante, ante a regularidade das informações contidas no instrumento contratual.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.